Tribunal: TJBA
Processo: 8008847-16.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008847-16.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, RICARDO YAMIN FERNANDES

APELADO: D. L. C. D. S. e outros

Advogado(s)
:
VINICIUS MISAEL PORTELA, RAFAEL WAGMAKER CAVALCANTI LORENZINNI PORTELLA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e TECBEN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA contra acórdão que, em sede de apelação cível, manteve a condenação das embargantes à obrigação de não aplicar reajustes indevidos em contrato de plano de saúde coletivo por adesão firmado em favor do autor, bem como à manutenção da prestação dos serviços assistenciais sob pena de multa. As embargantes alegam omissão e contradição no acórdão, notadamente quanto à legalidade do reajuste de 39,9% por sinistralidade, à análise de provas, à fundamentação da decisão e ao necessário prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da documentação probatória e dos fundamentos jurídicos apresentados; (ii) estabelecer se há contradição interna ou ausência de fundamentação na decisão; e (iii) determinar se há necessidade de integração do julgado para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão nem à revaloração do conjunto probatório.

O acórdão embargado analisou expressamente o parecer atuarial e os dados de sinistralidade apresentados pelas rés, concluindo que não eram suficientes para justificar o reajuste, em razão da ausência de transparência, individualização e compatibilidade com a regulação da ANS, conforme previsto na Resolução Normativa nº 509/2022.

Não há omissão quanto à apreciação das teses de liberdade contratual, consequencialismo da decisão ou usurpação de competência da ANS, pois o acórdão ponderou expressamente os princípios do Código de Defesa do Consumidor diante da abusividade do reajuste aplicado em contrato caracterizado como "falso coletivo".

A alegação de contradição não procede, pois não há incoerência interna na decisão, mas apenas inconformismo das embargantes com a valoração judicial das provas e fundamentos jurídicos utilizados.

O acórdão embargado afastou, de forma justificada, a aplicação do precedente REsp 1.729.320/SP, por tratar de situação fática distinta, adotando entendimento mais específico à hipótese dos autos, o que afasta a alegada omissão quanto ao distinguishing.

A decisão possui fundamentação clara, coerente e suficiente, não sendo necessário que o julgador enfrente um a um todos os dispositivos legais invocados, desde que a ratio decidendi esteja explicitada de forma racional e compreensível.

A mera intenção de prequestionamento não autoriza o provimento dos embargos quando ausentes os vícios legais, conforme orientação da Súmula 98 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
:

A análise desfavorável da prova constante dos autos não configura omissão, quando o acórdão explicita os fundamentos que justificam sua insuficiência.

Não há contradição no julgado quando a fundamentação e o dispositivo mantêm coerência lógica, mesmo que contrários à pretensão da parte.

A decisão judicial não está obrigada a rebater expressamente cada argumento das partes, bastando que exponha, de forma clara e racional, os fundamentos essenciais à solução da controvérsia.

A finalidade de prequestionamento não autoriza a interposição de embargos de declaração quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º, IV e VI; 1.022; 1.023; 1.024; 1.025; 1.026, § 2º. LINDB, art. 20. CC, arts. 317, 421, 422, 478.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.729.320/SP; STJ, AgInt no REsp 1.880.442/SP; STJ, Súmula nº 98.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração,

nos termos do voto da Relatora Zandra Anunciação Alvarez Parada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, 2025.

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora

(01)